Tribunal: TJSP
Processo: 1002843-67.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA. Em se tratando de acidente de trânsito com sucessivas colisões, a culpa há de ser atribuída a quem deu causa, verdadeiramente, ao evento, vale dizer, ao protagonista da primeira batida. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito responde objetiva e solidariamente com o condutor pelos danos causados a

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA. Em se tratando de acidente de trânsito com sucessivas colisões, a culpa há de ser atribuída a quem deu causa, verdadeiramente, ao evento, vale dizer, ao protagonista da primeira batida. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito responde objetiva e solidariamente com o condutor pelos danos causados a terceiro. Hipótese de sub-rogação legal, como decorrência de contrato de seguro. Súmula 188 do E. STF. "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro" – Súmula 188 do E. STF. Indevido o desconto do valor da franquia, em se tratando de sinistro com perda total do veículo (Circular SUSEP 306/2005, art. 9o, § 8o). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.